Tribunal: TJDFT
Processo: 0740836-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740836-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY, EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY AGRAVADO: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY e EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY contra decisão da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, em procedimento para extinção de bem de família voluntário requerido em desfavor do 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o cancelamento da averbação de bem de família. Em suas razões (ID 76543163), sustentam que: 1) são legítimos proprietários do imóvel matriculado sob o n. 82711 e sobre o qual recai a averbação de bem de família voluntário; 2) o art. 1.719 do Código Civil autoriza a renúncia ao regime especial; 3) a permanência da averbação de bem de família impede os agravantes de dispor do imóvel; 4) existe proposta de compra firme; 5) a demora no deferimento da tutela poderá frustrar a venda do imóvel; 6) há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Requerem o efeito suspensivo para que o 1o Ofício de Registro de Imóveis proceda à baixa da averbação. No mérito, a confirmação da liminar. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intimem-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator